Tribunal: TJPA
Processo: 0802303-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802303-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

AGRAVADO: VALTER CORDEIRO PANTOJA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MEDIDA FACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação por edital, sob o fundamento de que foram esgotadas todas as diligências razoáveis para a localização do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a citação por edital observou o devido processo legal, considerando a alegação do agravante de que não foram exauridos todos os meios para sua localização, especialmente a consulta a concessionárias de serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial à validade do processo, devendo obedecer ao princípio da pessoalidade, conforme os arts. 239 e 242 do CPC.
4. O art. 256, § 3º, do CPC estabelece que a citação por edital será admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a cadastros públicos ou concessionárias de serviços, sem, contudo, exigir de forma absoluta a adoção dessa última diligência.
5. No caso concreto, restou comprovado que o juízo de origem realizou diversas tentativas de localização do agravante, incluindo pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud, SIEL e tentativas de citação nos endereços obtidos, sem êxito.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos é faculdade do magistrado, não se tratando de exigência inafastável para a decretação da citação por edital (STJ, REsp 1.971.968/DF).
7. Ausente nulidade na citação por edital, uma vez que o juízo de origem exauriu os meios razoáveis de localização do agravante, inexistindo exigência legal para consulta obrigatória às concessionárias de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, sendo uma faculdade do magistrado, a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC/2015, arts. 239, 242 e 256, § 3º.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/06/2023; STJ, REsp 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/10/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802303-50.2024.814.0000

AGRAVANTE: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

AGRAVADO: VALTER CORDEIRO PANTOJA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(2)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 21633908), que negou provimento ao recurso, cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Cumprimento de Sentença, na qual se alegava a nulidade da citação por edital, realizada após o esgotamento de tentativas de citação pessoal do devedor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada na fase de cumprimento de sentença, é válida diante das diligências realizadas para a localização do devedor.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi validamente realizada, conforme previsão do art. 256, § 3º, do CPC, após a realização de todas as diligências necessárias para a localização do recorrente.

4. A jurisprudência do STJ admite a citação por edital quando esgotados os meios razoáveis de localização do devedor, sendo desnecessárias diligências excessivamente onerosas.

5. Ausência de elementos novos no recurso capazes de demonstrar a nulidade da citação ou prejuízo ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital realizada após o esgotamento das diligências necessárias para a localização do devedor, não sendo exigível a adoção de medidas onerosas ou excessivas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 256, § 3º, e 257, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2181353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023.”

Em suas
razões
(Id. 21737605), o recorrente, em breve contextualização fática, discorreu que interpôs o recurso de Agravo de Instrumento em face da realização de citação por edital determinada pelo magistrado
a quo,
a qual não ocorreu com a formalidade exigida pela lei processual civil.

No mérito, discorreu que possui domicílio fixado há mais de 35 (trinta e cinco) anos no mesmo local, a saber, Avenida Serzedelo Côrrea, nº 15, Edifício Manuel Pinto da Silva, Ap. nº 2003, o qual poderia ter sido obtido mediante consulta simples no site da concessionária de energia elétrica; contando, ainda, com escritório profissional estabelecido há mais de 6 (seis) anos na Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1.476, Edifício Evolution, sala 1.509, nesta cidade.

Apontou que, antes da realização da citação por edital, deveriam ter sido utilizados outros meios para localizar e efetuar a citação do recorrente, sobretudo por meio de consulta à concessionária de energia, sendo, desse modo, equivocada a alegada condição de localização “incerta e não sabida” do agravante.

Defendeu a nulidade do ato, ante a ausência de diligência perante a referida concessionária, a qual, a partir da obtenção da informação, autorizaria a citação por hora certa, na hipótese da tentativa do agravante se furtar da realização da medida. Com isso, apontou que, para validade da citação por edital, tem-se como requisito básico o esgotamento de todos os demais meios de citação pessoal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso de Agravo Interno e consequente provimento do recurso de Agravo de Instrumento, a fim da reforma da r. decisão para o reconhecimento da nulidade da citação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 2294140.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia neste agravo consiste em verificar se, no caso concreto, a citação por edital foi decretada em conformidade com o devido processo legal, tendo em vista a alegação do Agravante de que não foram esgotados todos os meios razoáveis de sua localização antes da adoção da medida excepcional.

Diante disso, antecipo que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

Explico.

Pois bem, assim como destacado no
decisum,
a citação trata-se de ato essencial para validade do processo e obedece ao princípio da pessoalidade, nos termos dos arts. 239 e 242, do CPC. Contudo, quando esgotados os meios para localização do réu, admite-se a citação por edital, consoante dispõe o art. 256, §3º, do CPC, nos exatos termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que o Juízo deve buscar todos os meios possíveis e razoáveis de localização do réu, sem, contudo, estar obrigado a adotar diligências excessivamente onerosas ou desproporcionais.

No caso em apreço, conforme destacado na decisão atacada, não há o que se falar em nulidade da citação por edital, pois foram esgotados os meios razoáveis de localização do Agravante antes da adoção da medida excepcional.

Ao perlustrar os autos, verifica-se que o juízo de origem realizou
diligências exaustivas
para a localização do recorrente, incluindo consultas em bancos de dados públicos, via BACENJUD e INFOJUD, além de citação eletrônica e tentativas de citação via oficial de justiça nos endereços obtidos, dentre eles na Av. Serzedelo Correa, nº 15, Edifício Manuel Pinto da Silva, Ap. nº 2003, onde também restou infrutífera.

Sob esse viés, a decisão ora agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada, pois a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos não é um requisito obrigatório, sendo apenas uma alternativa possível, a critério do juízo, e não uma exigência legal inafastável.

O STJ, no REsp 1971968/DF, consolidou essa diretriz ao decidir que a pesquisa de endereços nos sistemas informatizados à disposição do juízo (BacenJud, Renajud, InfoJud, SIEL) já cumpre os requisitos do art. 256, § 3º, do CPC, pelo que cito alguns trechos:

“[...]

Tal regra, contudo, não se reveste de caráter absoluto. Em outras palavras, não é exigência da norma legal que o Juízo requisite informações sobre o endereço do réu em TODOS os cadastros de órgãos públicos e em TODAS as concessionárias de serviços públicos.

De fato, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa e não uma imposição legal, tanto que o dispositivo legal traz uma conjunção alternativa ("ou"), estabelecendo que o Juízo deve requisitar informações sobre o endereço do réu "nos cadastros de órgãos públicos OU de concessionárias de serviços públicos".

A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto, pois, conforme muito bem consignado no acórdão recorrido, "não se revela proporcional ou razoável exigir o esgotamento de buscas infindáveis e sem resultado" (e-STJ, fl. 78).

[...]

Ou seja, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015. [...].” (STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/06/2023)

Além disso, a alegação do Agravante de que poderia ser encontrado por meio de consulta à concessionária de energia elétrica não afasta o fato de que
o próprio endereço constante nas faturas de energia foi diligenciado pelo juízo,
a saber, na Av. Serzedelo Correa, nº 15, Edifício Manuel Pinto da Silva, Ap. nº 2003,
todavia, mais uma vez sem êxito,
consoante certidão de Id. 10060468 – autos de origem. Ou seja, ainda que tal requisição fosse realizada, não haveria qualquer garantia de resultado positivo.

Sob essa perspectiva, reitero entendimento do STJ
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3º, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
". 5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso.
Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento.Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3º; CPC/2015, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG; AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF.

(STJ - REsp: 2152938 DF 2021/0006104-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

(STJ - AREsp: 2380186, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 22/09/2023)

Outrossim, cito outros julgados: STJ - AREsp: 2380186, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 22/09/2023; STJ - AREsp: 2397104, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/08/2024; STJ - REsp: 2120247, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 01/03/2024.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparos, pois as tentativas de citação foram devidamente exauridas, a citação por edital foi decretada nos termos do CPC, e não havendo o que se falar em qualquer nulidade desta.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025